Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732787-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. H. D. G. H. REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON HELOTERIO APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. em face da decisão de ID 17783046, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 17423479), para que seja mantida a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência e, em consequência, a eficácia do contrato de seguro saúde atual, inclusive com a manutenção da internação domiciliar, nos seguintes termos: Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo autor/apelante. Constata-se, em uma análise superficial, que a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido inicial, revogou o provimento liminar, que havia garantido ao autor a eficácia do contrato atual de seguro saúde firmado com a apelada, inclusive no que concerne à manutenção da internação domiciliar, sob pena de pagamento de multa de R$30.000,00, considerando-se a situação grave de saúde do menor, conforme decisão de ID 17422942. Do exame dos autos, verifica-se que o autor era beneficiário dependente do plano de saúde coletivo empresarial firmado entre a apelada e o antigo empregador do seu genitor (IDs 17422955, 17422956 e 17422958), sendo que, após a demissão deste sem justa causa, foi garantida ao titular e a seus dependentes a continuidade da assistência prevista no seguro saúde, até 31.10.2019, mediante o pagamento das mensalidades (IDs 17422957 e 17423459), em observância ao artigo 30, §§ 1o e 2o, da Lei 9.656/98. O genitor do autor, devido à proximidade do término de vigência do contrato de seguro saúde, por meio da Declaração para fins de portabilidade de carências, fornecida pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., tentou migrar para novo plano de saúde, sem a exigência de novas carências, para que não houvesse interrupção do tratamento do autor, porém, não obteve êxito, devido ao fato de o menor ser portador de doenças preexistentes (ID 17422932). O Relatório Médico de ID 17422927 discrimina as comorbidades que acometem o autor, bem como o seu quadro clínico. Confira-se: (...) Ressalte-se que os demais relatórios médicos acostados aos autos corroboram o delicado estado de saúde do autor (IDs 17422928, 17422929 e 17422934). Como se vê, o autor, que é totalmente dependente para as suas atividades diárias, encontra-se em assistência home care e necessita de constante acompanhamento de especialistas para o tratamento de Cardiopatia Congênita, Encefalopatia Crônica e Microcefalia, sob pena de agravamento do seu quadro clínico. O artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, nos seguintes termos: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; No caso vertente, a interrupção do tratamento médico dispensado ao autor fatalmente implicará risco de vida ou de lesões irreparáveis, considerando-se a gravidade das doenças que lhe acometem e a fragilidade do seu quadro clínico. (...) Nesse contexto, presente se mostra a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como o risco de dano grave, pois o autor apresenta graves doenças, que exigem intenso e constante tratamento, em conformidade com a disposição legal acima citada, sendo certo que a suspensão dos serviços de assistência à saúde comprometerá a sua incolumidade física. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para que seja mantida a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência e, em consequência, a eficácia do contrato de seguro saúde atual, inclusive com a manutenção da internação domiciliar. Em suas razões (ID 18101908), a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao fundamento de que não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, impossibilitando dimensionar a execução da obrigação, para fins de evitar a incidência de multa por descumprimento. Alega que, por isso, não se sabe, ao certo, o real alcance pretendido pelo julgador, e, principalmente, o lapso temporal concedido para que possa adotar as medidas necessárias, a fim de evitar prejuízos ou sanções indevidas. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, para que seja fixado prazo para o cumprimento da obrigação deferida em sede de tutela de urgência recursal. Brevemente relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se que, após a oposição dos embargos de declaração, a embargante comunicou que o plano de saúde do autor/embargado encontra-se ativo, apresentando as guias de autorização do tratamento, com o escopo de comprovar o cumprimento da liminar deferida (IDs 18180425, 18180426 e 18180427). Nesse contexto, o objeto da presente insurgência encontra-se prejudicado. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator